Tribunal: TJMT
Processo: 1001200-69.2023.8.11.0088
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001200-69.2023.8.11.0088
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FRANCISCO FIRMINO DA ROCHA - CPF: 835.974.841-15 (RECORRENTE), RENATO SCHMIDT - CPF: 937.342.391-68 (RECORRIDO), MARKO ADRIANO KREFTA - CPF: 835.848.032-68 (ADVOGADO), VANDERLEI LIZI DE OLIVEIRA - CPF: 014.725.311-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001200-69.2023.8.11.0088

Classe CNJ

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Francisco Firmino da Rocha

Recorrida(s):

Renato Schmidt

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 19/09/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE CHEQUE. EMISSÃO HÁ MENOS DE DOIS ANOS. ART. 61 DA LEI No 7.357/85. POSSIBIBILIDADE. DISCUSSÃO DA “CAUSA DEBENDI”. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Reclamante, ora recorrido, sustenta ser credor da quantia de R$ 23.891,00, referente ao cheque n. 850232, emitido pelo Reclamado em 23/07/2021, sendo este devolvido pelo motivo 11 (sem provisão de fundos).

2. Em contrapartida o Recorrente pugna pela reforma da sentença, sob o argumento de ser imprescindível a comprovação da relação causal, já que se trata de cheque prescrito, sem força cambial.

3. Contudo, embora
o cheque encontra-se prescrito para execução, foi emitido há menos de dois anos, por isso desnecessária é alegação da “causa debendi” em ação de enriquecimento ilícito, consoante dispõe o art. 61 da Lei no 7.357/85
.

4. O cheque é ordem de pagamento a vista e constitui título de crédito autônomo e abstrato, que independe do negócio que deu lugar ao seu nascimento, sendo que valor inserido não necessita de comprovação de liquidez, pois representa quantia certa, não competindo ao terceiro de boa-fé a descrição do negócio subjacente, para demonstrar a origem e exigibilidade do título.

5. Eis o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e da Turma Recursal Única:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA POR ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO
–
CHEQUE

PRESCRITO
– INDICAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE – DESNECESSIDADE – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO PARCIAL – AUSÊNCIA DE PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“
Prescrito
o prazo para execução do
cheque
, o artigo 61 da Lei do
Cheque
prevê, no prazo de 2 (dois) anos a contar da prescrição, a possibilidade de ajuizamento de ação de
locupletamento

ilícito
que, por ostentar natureza cambial, prescinde da descrição do negócio jurídico subjacente” (STJ – 4a Turma – REsp 1190037/SP – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 06/09/2011, DJe 27/09/2011). 2. Para evitar o acolhimento judicial da pretensão de cobrança deduzida pelo autor de ação fundada no enriquecimento
ilícito
e lastreada por
cheque

prescrito
(Lei no 7.357/85, art. 61), deve a parte ré apresentar prova cabal da quitação da dívida, mediante apresentação de recibo emitido na forma do art. 320 do Código Civil, ou qualquer outra prova documental que o pudesse validamente substituir. A falta de prova da quitação da dívida representada pela cártula, em regra, conduz à procedência do pedido de cobrança.
(N.U 0000407-51.2015.8.11.0049, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2017, Publicado no DJE 30/10/2017)

RECURSO INOMINADO -
CHEQUE

PRESCRITO
- AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO - AÇÃO AJUIZADA PELO PORTADOR DO TÍTULO - POSSIBILIDADE -
DESNECESSIDADE
DE DECLINAÇÃO DA
CAUSA

DEBENDI
- AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
É desnecessária é a declinação da
causa

debendi
em ação de cobrança fundada em
cheque

prescrito
, mas proposta no prazo previsto no
artigo

61
da Lei 7.357/85.

2. Destarte, ausente prova de adimplemento da dívida e do alegado desacordo comercial, deve ser mantida a sentença que julgou procedente a ação condenado a parte requerida ao pagamento da dívida representada pelas cártulas anexas à inicial.

3. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1000911-98.2017.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 19/06/2018, Publicado no DJE 21/06/2018)

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Posto isso, proponho JULGAR PROCEDENTES os pedidos contidos na petição inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: 1. CONDENAR a parte promovida pagar à parte promovente a quantia total de R$23.891,00 (vinte e três mil, oitocentos e noventa e um reais) a título de título de danos materiais, com referência ao cheque no 850232, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir da emissão do título e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da primeira apresentação à instituição financeira sacada, cf. tema 942 de Recurso Repetitivo do STJ, REsp no 1556834/SP); 2. REJEITAR as preliminares argüidas
”
,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a execução em faze ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024